Tribunal: CARF
Processo: 10580.011256/2004-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.011256/2004-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.735 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
W Z Y COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
PIS. DCOMP NÃO DECLARADA. CRÉDITO DE TERCEIRO. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
A compensação efetuada, mediante a transmissão de Declaração de
Compensação (DCOMP), analisada e considerada não declarada pela
Autoridade Administrativa competente, implica imposição de multa isolada, no
percentual de 75% do débito cuja compensação foi considerada não declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora) e Tatiana Midori Migiyama, que lhe
negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.011256/2004-54
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.735 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.011256/2004-54

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 204-03.274 de 04/06/2008, no qual os membros do colegiado acordaram,
em dar provimento parcial ao recurso para excluir a multa isolada., conforme acórdão assim
ementado, in verbis:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
PIS.
DCOMP.
COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA
COM
BASE
EM
CRÉDITOS ORIUNDOS DE DECISÃO JUDICIAL.
Para que o contribuinte possa se compensar de créditos tributários adquiridos
mediante cessão de crédito de terceiros, resultante de decisão judicial transitada
em julgado, deve provar os exatos contornos da cessão dos créditos, sua
homologação pelo juiz da causa, a liquidez dos valores resultantes daquela
decisão e o atendimento ao preceito do § 2o do art. 37 da IN SRF n° 210/2002.
MULTA ISOLADA. ART. 106 DO CTN. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N°
11.488/07.
Deve-se aplicar retroativamente as disposições relativas a infrações contidas na
MP n° 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei n° 11.488/07, por ser
mais benéfica para o contribuinte, por força do art.106 do CTN.
Recurso voluntário provido em parte.
Inicialmente cumpre esclarecer que estes autos tem uma singularidade a saber:

a) o presente processo trata lançamento de multa isolada em razão da
compensação discutida no PAF 10580.006997/2004-13, ao qual estava apensado;
b) o Acórdão no 204-03.274, de 04/06/2008, constante dos autos do PAF
10580.006997/2004-13, deu provimento parcial ao recurso para excluir a multa
isolada, ou seja, julgou também o processo apenso;
c)A PFN interpôs recurso especial, admitido pelo Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção;
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.735 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.011256/2004-54

d) ao retornar para ciência da origem, foram realizados procedimentos decorrentes
da adesão do contribuinte ao PARCELAMENTO da Lei 11.941/2009;
e) os créditos do PAF 10580.006997/2004-13 foram extintos em virtude de
prescrição - encontra-se arquivado - e o PAF em tela (10580.011256/2004-54) foi
desapensado e enviado ao CARF para julgamento do recurso voluntário.

Então aqui estamos tratando de um Recurso Especial da Fazenda Nacional,
alegando divergência jurisprudencial da decisão proferida com relação ao cancelamento da multa
isolada por força do disposto na letra "c" do inciso II do art. 106 do CTN.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
127 a 128, sob o argumento que em tese ficou comprovada a existência de contrariedade à lei.

A Contribuinte foi intimada e não apresentou contrarrazões.

É o relatório em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 127 a 128.

Do Mérito

Do cancelamento da multa de isolada, por força do disposto na letra "c" do
inciso II do art. 106 do CTN.

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.735 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.011256/2004-54

O Contribuinte efetuou Declaração de Compensação de créditos cedidos por
terceiros, obtidos através de decisão judicial transitada em julgado. A DRF em Salvador/BA não
homologou as compensações declaradas, conforme Parecer Seort n° 395/04 (fls. 12/13), com
base no art. 30 da IN/SRF n° 210/2002, por ter verificado que os créditos decorrentes da Ação
Judicial n° 1998.33.00.017228-8, informada na PER/Dcomp, pertenciam a terceiros.

Quanto à multa isolada, esta foi lançada com base no art. 18 da Lei n°10.833/03,
em razão de compensação indevida por se tratar de crédito não passível de compensação por
expressa disposição legal, não havendo comprovação e nem sequer indício de falsidade em
declarações apresentadas pela contribuinte.

Vejamos a legislação vigente à época do lançamento:

A Medida Provisória n° 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei n°
10.833/2003, em sua redação original, restringiu o lançamento de ofício previsto na Medida
Provisória n° 2.15835/ 2001 à imposição de multa isolada sobre as diferenças apuradas
decorrentes de compensação indevida, e apenas nas hipóteses ali especificadas, in verbis:

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-
á unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não
tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos
arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.

Posteriormente, tal dispositivo veio a sofrer sucessivas alterações, conforme se
depreende das transcrições a seguir:

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão da não homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.735 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.011256/2004-54

hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. (Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não homologação da compensação quando não confirmada a
legitimidade ou suficiência do crédito informado ou quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela
Medida Provisória no 472, de 2009)

A retroatividade benigna imposta ao art. 90 da MP 2.158-35/2001 e pelo art. 18 da
Lei no.11.488/2007, restringiu a aplicação de multa de ofício a débitos declarados aos casos de
compensação não homologada em decorrência de vícios como falsidade de informações. Deste
modo, as alterações no art. 18 da Lei n° 10.833/03 devem ser aplicadas retroativamente em
beneficio dos contribuintes, razão pela qual deve ser exonerada a multa isolada.

No caso específico destes autos, à época do lançamento, em novembro de 2004,
ainda não havia a previsão legal de cabimento da multa isolada nos casos de compensação
considerada não declarada, visto que tal norma foi introduzida em nosso ordenamento jurídico
pela Lei n° 11.051/04, acrescendo ao art. 18 da Lei n° 10.833/03 um quarto parágrafo e alterando
o art. 74 da Lei n° 9.430/96.

Diante disto, deve ser mantido a decisão do Acórdão recorrido.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.735 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.011256/2004-54

Ressalta-se que essa matéria não é estranha nesse Conselho e já foi objeto de
decisão nesta 3a Turma da CSRF, em diversas ocasiões., cito as decisões abaixo:
Acórdão: 9303-010.978
Número do Processo: 10930.003517/2002-83
Data de Publicação: 10/12/2020
Contribuinte: DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LONDRINA
LTDA
Relator(a): Valcir Gassen
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/12/1997
NORMAS
PROCESSUAIS.
LANÇAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do direito
creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser considerado
improcedente lançamento “eletrônico” que tem por fundamentação “proc. judic.
não comprovado.

Acórdão: 9303-007.496
Número do Processo: 10875.003972/2004-52
Data de Publicação: 21/11/2018
Contribuinte: TRANSPORTES
E
TURISMO
EROLES
LTDA
Relator(a): LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1996
VALOR DECLARADO EM DCTF. MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
À exceção dos casos em que tenha ocorrido sonegação, fraude ou conluio,
afasta-se a multa de ofício em relação aos valores declarados em DCTF nos
lançamentos determinados pelo art. 90 da MP no 2.158-35/2001, com base na
aplicação retroativa do art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.735 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.011256/2004-54

Acórdão: 9303-003.424
Número do Processo: 10875.003973/2004-05
Data de Publicação: 30/06/2016
Contribuinte: TRANSPORTES
E
TURISMO
EROLES
LTDA
Relator(a): RODRIGO DA COSTA POSSAS
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/2002
VALOR DECLARADO EM DCTF. MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
À exceção dos casos em que tenha ocorrido sonegação, fraude ou conluio, afasta-
se a multa de ofício em relação aos valores declarados em DCTF nos
lançamentos determinados pelo art. 90 da MP no 2.158-35/2001, com base na
aplicação retroativa do art. 18 da Lei no 10.833/2003.

Acórdão: 9303-009.698
Número do Processo: 10920.000157/2004-49
Data de Publicação: 07/11/2019
Contribuinte: DANICA
CAPITAL
INVESTIMENTOS
LTDA
Relator(a): ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Ementa: RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
MATÉRIA
DECIDIDA
EM
OUTRO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
A matéria já decidida, definitivamente, em processo de compensação anterior ao
lançamento do presente processo, não pode ser novamente apreciada pelas
instâncias de julgamento administrativo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/08/2002
MULTA DE OFÍCIO. ART. 90 DA MP No 2.158-35/2001. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Com a edição do art. 18 da Lei no 10.833/2003, a multa de ofício prevista no art.
90 da MP no 2.158-35/2001, deixou de ser exigida sobre as diferenças
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.735 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.011256/2004-54

decorrentes entre os valores declarados em DCTF e pagos pelo contribuinte. A
exigência só persiste nos casos específicos previstos no art. 18 da Lei no
10.833/2003.

Acórdão: 9303-009.594
Número do Processo: 13062.000221/2006-07 ]]
Data de Publicação: 24/10/2019
Contribuinte: MSC - COMERCIO DE MATERIAIS E SOLUCOES PARA
CONSTRUCOES LTDA
Relator(a): JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 28/02/2002, 31/03/2002, 30/04/2002, 31/05/2002
31/07/2002, 30/09/2002
MULTA ISOLADA. CANCELAMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. A norma
penal mais benéfica retroage para alcançar os fatos anteriores regidos pela
norma penal revogada.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira relatora,
peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente, à
conclusão diversa daquela adotada quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, que suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária, quanto
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.735 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.011256/2004-54

ao “cancelamento da multa isolada por força do disposto na letra "c" do inciso II do art.
106 do CTN”, como passo a explicar a seguir.
Conforme relatado, o Contribuinte efetuou Declaração de Compensação de
créditos cedidos por terceiros, obtidos através de decisão judicial transitada em julgado. A
DRF em Salvador/BA não homologou as compensações declaradas com base no art. 30 da
IN/SRF no 210/2002, por ter verificado que os créditos decorrentes da Ação Judicial n°
1998.33.00.017228-8, informada no PER/DCOMP, pertenciam a terceiros. Na Impugnação o
Contribuinte não contesta esse fato. Confira-se:
“Com efeito, a empresa indevidamente autuada é credora da União Federal de créditos
oriundos do Processo n. 2001.01.00.035245-6, qual seja Ação de Execução Judicial
com precatório já expedido. Os referidos créditos foram cedidos à empresa autuada
pela empresa Pedro Felzemburg e Cia Ltda, CNPJ/MF no15.110.638/0001-52, cessão
que atendeu todas as exigências legais”.
Por isso, a Fiscalização lançou multa isolada de 75% com base no art. 18 da Lei
n°10.833, de 2003, em razão de compensação indevida - crédito não passível de compensação,
por expressa disposição legal (vedação a compensação com crédito de terceiro).
No Acórdão recorrido entendeu-se que deve-se aplicar retroativamente as
disposições relativas a infrações contidas na MP no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de
2007, por ser mais benéfica para o contribuinte, por força do art. 106 do CTN.
De outro lado, no Recurso Especial a Fazenda Nacional discute a decisão do
recorrido da aplicação retroativa das Leis no 11.051, de 2004, 11.196, de 2005 e 11.488, de 2007,
para afastar a multa isolada de 75%, por compensação com créditos de terceiros.
Importa ressaltar que não se está discutindo a possibilidade de cessão a terceiros
de créditos decorrentes de precatórios judiciais, mas sim a impossibilidade de utilização de tais
créditos para compensação de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Para o caso destes autos, entendo que sempre houve amparo legal para aplicação a
multa de 75% (150%, na vigência da Lei no 11.051, de 2004), pois o fato de a compensação com
créditos de terceiros ter sido chamada inicialmente de compensação indevida e, a partir da Lei no
11.051/2004, de compensação não declarada, não afasta a aplicação da multa para a conduta do
Contribuinte, que, no final, é a mesma: no caso concreto, compensar com créditos de terceiros.
Naquelas datas, ou seja, data dos fatos geradores da multa em discussão, vigia o
art. 18 da Lei n° 10.833, de 2003, assim dispõe (originalmente):
Art. 18. O lançamento de oficio de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses
de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal,
de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2o
do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.
§3o. (...) . Grifei
No caput do artigo traz três materialidades distintas para a hipótese de incidência
punitiva, quais sejam: compensação indevida: i) com crédito ou o débito não passível de
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.735 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.011256/2004-54

compensação por expressa disposição legal; ii) com crédito de natureza não tributária; ou iii) em
que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
1964. Conforme estabelecido pelo §2o do referido dispositivo legal, a multa seria aplicada nos
percentuais de 75%, 150% , a depender da caracterização das circunstâncias detectadas.
No caso, trata-se de compensação de débitos com créditos de terceiros,
procedimento que à época da transmissão da PER/DCOMP já se encontrava vedado por força do
art. 30 da Instrução Normativa SRF n° 210, 2002, a seguir transcrito:
Art. 30. É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos aos tributos e
contribuições administrados pela SRF, com créditos de terceiros.
Parágrafo único. A vedação a que se refere o caput não se aplica ao débito consolidado
no âmbito do Refis ou do parcelamento a ele alternativo, bem assim aos pedidos de
compensação formalizados perante a SRF até 7 de abril de 2000.
A autorização para que essa matéria fosse disciplinada pela RFB foi dada pelo art.
74 da Lei no 9.430, de 1996. Posteriormente o art. 74 teve sua redação alterada pelo artigo 49 da
Lei n° 10.637, de 2002.
Por sua vez, a Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de 2004, deu nova redação ao §
12 do art. 74:
(...).
§4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a compensação
for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do §12 do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996." (NR)
(...)
§12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) (...) Grifei
No mesmo sentido dispunha o art. 26, §3°, inciso V, da IN SRF n° 460, de 2004.
Analisando os dispositivos acima, verifica-se que existem duas formas de
compensações indevidas: i) a não-homologada (caput) e, ii) a não declarada (§4o). As duas são
distintas, no sentido de que uma mesma compensação não pode ser não-homologada e não-
declarada ao mesmo tempo.
Nos casos de compensação não-declarada, foram consideradas hipóteses mais
gravosas pelo legislador, pois o sujeito passivo demonstra a má-fé, em razão do prévio
conhecimento da impossibilidade de compensar. Assim, entendeu necessária fazer surgir a multa
isolada, independentemente da ocorrência das hipóteses previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502, 1964. Desta forma, diante da ocorrência desse quadro – compensação não declarada
(espécie do gênero compensação indevida), deveria ser lançada a multa isolada no percentual de
150% sobre a totalidade ou diferença dos tributos (art. 44, II, da Lei no 9.430, de 1996), ou de
225% (art 44, §2o, da Lei no 9.430/96), conforme o caso.
Nota-se que a compensação quando utilizando-se de créditos de terceiros
continuou a ser considerada proibida expressamente pelo legislação, sob a rubrica de
compensação não declarada, conforme disposto no §12, II, "a", do art. 74 da Lei n° 9.430, de
1996, sendo punida com percentual de 150%, inclusive superior ao aplicado no Auto de Infração.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.735 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.011256/2004-54

Em sequência, foi publicada a Lei no 11.196, de 2005, introduzindo nova
modificação no referido Art. 18, da Lei no 10.833, de 2003:
(...)
§4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art, 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se os
percentuais previstos:
I. (...).
§5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas no § 4o deste artigo." (NR) - Grifei
Essa nova redação, trouxe alterações importantes. Isso porque deixou expressa a
possibilidade da hipótese prevista no §4o (compensação não-declarada) ser aplicada no
percentual de 75%, requerendo, como pressuposto para a aplicação da alíquota 150% a
ocorrência das hipóteses previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964. No caso sob
análise, a alíquota originariamente aplicada já foi de 75% não havendo, portanto, o que retroagir.
Por final, o art, 18 da MP no 351/07, convertida na Lei no 11.488, de 2007,
também trouxe modificações às regras já estabelecidas. Confira-se:
"Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
§2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
(...)
§4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, aplicando-se o percentual previsto
no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso.
§5o Aplica-se o disposto no §2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, às hipóteses
previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo." (NR)
Verifica-se que a novo texto trouxe uma relevante modificação no caput do art.
18, desvinculando a multa ali estabelecida da configuração das práticas das infrações previstas
nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, não havendo nenhuma alteração na multa sobre a
compensação não-declarada, como ocorre no caso aqui discutido.
Em resumo, temos que a compensação com créditos de terceiros, à época do
fatos, já era punível com base na redação original do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, por estar
expressamente vedada pela legislação tributária, sendo aplicável a multa no percentual de 75%.
Com o advento da Lei no 11.051, de 2004, criou-se a figura da “compensação não-declarada”, na
qual se subsume a compensação com créditos de terceiro (§12, II, "a", do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996), que foi punida com uma alíquota de 150%. Assim, a compensação com créditos de
terceiro continuou a ser considerada infração, porém punível de forma mais severa. Então, não
há que se falar em retroatividade benigna, pois a situação do contribuinte piorou, mantendo-se,
para o caso em tela, a multa no percentual de 75%.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.735 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.011256/2004-54

E, com a edição da Lei n° 11.196, de 2005, a compensação não-declarada
continuou sendo considerada como infração, só que agora com duas alíquotas possíveis, quais
sejam: a) 150%, caso haja a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
1964; b) 75% nos demais casos. Já a Lei no 11.488, de 2007, não modificou a situação normativa
da multa isolada aplicável nos casos de compensação não-declarada.
Posto isto, temos que, neste caso, a multa aplicada foi no percentual de 75%, de
modo que as modificações havidas na lei, nem piorou nem melhorou a situação do Contribuinte,
não havendo que se falar em inovação para aplicação do art. 106, II, do CTN (retroatividade
benigna), pois o fato tratado nos presentes autos sempre foi e continua sendo considerado como
infração e a legislação posterior não previu penalidade menos gravosa ao referido caso, devendo,
neste caso, o Acórdão recorrido ser reformado nessa matéria.
Em vista do acima exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital